Tribunal: TJSP
Processo: 2220577-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DETERMINAÇÃO PARA O BANCO REQEURIDO APRESENTAR DOCUMENTOS - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO E PREJUÍZO.
A determinação para a juntada de documentos, tendentes ao esclarecimento da prova pericial, relativo ao período objeto da prestação de contas constitui despacho de impulso processual, desprovida de conteúdo decisório.
No caso, os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DETERMINAÇÃO PARA O BANCO REQEURIDO APRESENTAR DOCUMENTOS - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO E PREJUÍZO.
A determinação para a juntada de documentos, tendentes ao esclarecimento da prova pericial, relativo ao período objeto da prestação de contas constitui despacho de impulso processual, desprovida de conteúdo decisório.
No caso, os documentos apresentados não são hábeis à continuidade da ação e a determinação, desprovida de cunho decisório, é mero despacho de expediente, tendente à apuração do dever de prestar contas, já reconhecido.
Inobservância do art. 1.015 do CPC.
Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pelo requerido, não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220577-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Taquaritinga, em que é agravante
BANCO BRADESCO S/A, é agravado FRANCISCO LUIZ FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e MELO COLOMBI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220577-83.2020.8.26.0000 -Voto no 1332
2
VOTO No 1332
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2220577-83.2020.8.26.0000
COMARCA: Taquaritinga
AGRAVANTE: Banco Bradesco S/A
AGRAVADO: Francisco Luiz Ferreira
Juíza de Direito: Dra. Tatiana Horta de Pádua Prado
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
DETERMINAÇÃO PARA O BANCO
REQEURIDO
APRESENTAR
DOCUMENTOS
-
AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO E PREJUÍZO.
A determinação para a juntada de documentos, tendentes ao
esclarecimento da prova pericial, relativo ao período objeto
da prestação de contas constitui despacho de impulso
processual, desprovida de conteúdo decisório.
No caso, os documentos apresentados não são hábeis à
continuidade da ação e a determinação, desprovida de cunho
decisório, é mero despacho de expediente, tendente à
apuração do dever de prestar contas, já reconhecido.
Inobservância do art. 1.015 do CPC.
Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento,
apresentado pelo requerido, não conhecido.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto nos
autos da ação de prestação e contas, processada sob no 0003261-81.2008.8.26.0619,
contra a decisão reproduzida a fls. fls. 89/91, que determinou ao requerido a juntada
de documentos.
Nas razões do recurso, o requerido sustentou, em síntese, a
inexistência do ônus processual com relação à apresentação dos documentos, em
razão da impugnação apresentada pelo autor com relação ao resultado da perícia
contábil, invocando, ainda a existência a prescrição do período solicitado, nos termos
da Lei 4.571/17 (guarda de documentos relativos operações financeiras). Postulou o
efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, tempestivo e
preparado (fls. 26), foi processado com a atribuição do efeito suspensivo, apenas para
se evitar a preclusão da prova documental.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fls.
105.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220577-83.2020.8.26.0000 -Voto no 1332
3
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
A pretensão recursal consiste na insurgência contra a
determinação de juntada de documentos pertinentes ao período objeto da ação de
prestação de contas ajuizada pelo agravado, correntista, contra o agravante,
instituição financeira na qual mantém conta corrente bancária. possibilidade de
prosseguimento da ação monitória, com base na prova documental que acompanhou
a petição inicial, sendo desnecessária a emenda da peça vestibular determinada pelo
Juízo de Primeiro Grau.
No caso, o r. despacho agravado que determinou, tão
somente, a juntada de documentos considerando a divergência de pareceres
apresentados por ambas as partes as partes litigantes, relacionadas à conclusão e
esclarecimentos da prova pericial contábil.
No caso concreto, o despacho de mero expediente,
objetivando o impulso processual, é desprovido de conteúdo decisório, pois os
documentos já anexados revelam a inaptidão para os fins pretendidos pelo autor,
devendo ser complementada a juntada de outros, pelo requerido, que detém a posse
dos mesmos, para elucidação das contas a serem prestadas e de acordo com a
inversão do ônus da prova, que milita em favor do autor, estipulado no art. 6o, do
CDC.
Acresça-se a isso que a hipótese não desafia a interposição de
agravo de instrumento, pois trata-se de mero despacho, não contemplado nas
hipóteses do art. 1.015, do CPC.
Além disso, conforme anotado por Theotonio Negrão, in
“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 42a ed., pág. 606, “É
irrecorrível o ato do juiz, se dele não resulta lesividade à parte (RT 570/137). Assim,
em linha de princípio, todo ato judicial preparatório de decisão ou sentença ulteriores
é irrecorrível, porque não causa prejuízo, uma vez que o recurso pode ser interposto
posteriormente” (nota de n. 2 ao art. 504).
Portanto, ausente, no caso, conteúdo decisório do despacho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220577-83.2020.8.26.0000 -Voto no 1332
4
que determinou a juntada de documentos pelo requerido e a existência de prejuízo ao
recorrente, inviável o conhecimento do agravo de instrumento.
Ante o exposto, não se conhece do recurso, nos termos da
fundamentação.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator